Tribunal: STF
Processo: RE 164103
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-12
Data de publicação: 1997-12-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Agravo que, na parte em que se alude à pendência do
julgamento de agravo de instrumento contra despacho que não admitiu
recurso extraordinário, está prejudicado pelo posterior não-
provimento desse agravo de instrumento com trânsito em julgado.
- Por outro lado, não tem razão a agravante quando
sustenta que, no caso, a decisão do Plenário ou do Órgão Especial do
Tribunal só tem eficácia vinculadora no caso concreto, o que não
ocorreu na hipótese, uma vez que ela se deu com relação a outro
processo, o que possibilitaria ao relator, na espécie, de adotar os
seus próprios fundamentos. Com efeito, por economia processual se
tem admitido que se o Plenário ou o Órgão Especial do Tribunal já se
manifestou pela inconstitucionalidade em incidente para esse exame,
essa decisão proferida com referência a um processo vincula as
Turmas ou Câmaras dele em outros processos em que a mesma questão
constitucional seja discutida, observando-se, assim, o preceito do
artigo 97 da Constituição. Em razão disso, em qualquer dos processos
em que se invoque a decisão do incidente de inconstitucionalidade, é
esta que tem de ser, por seus fundamentos, atacada pelo recurso
extraordinário, e não as considerações feitas pelo relator do
acórdão da Turma ou da Câmara que, a esse respeito, estava vinculado
à decisão do Plenário ou do Órgão Especial.
Agravo que se julga prejudicado em parte, e na parte em
que dele se conhece a ele se nega provimento.